Tribunal: TJDFT
Processo: 0730449-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Direito processual. Agravo de instrumento. Ação declaratória de inexigibilidade de débito e indenização por dano moral. Suspensão do processo pelo tema 1.264 do stj. Decisão mantida.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento contra a decisão que ordenou a suspensão do processo pelo Tema 1.264 do STJ.
II. Questão em discussão
2. O propósito recursal consiste em determinar se o feito se amolda às hipóteses de suspensão pelo Tema 1.264 do STJ.
III. Razões de decidir
3. Na origem, o agravante pediu a declaração de inexistência dos débitos relativos a contrato vencido em 06/06/2008. Ainda, destacou que a dívida está prescrita e requereu liminarmente que a agravada proceda à remoção dos apontamentos da plataforma do SERASA Consumidor e do SCPC Acordo Certo.
4. Ainda que ocorra distinção no pedido principal, o feito deve ficar suspenso considerando que, na eventualidade de não acolhimento desse pedido, a controvérsia remete à análise da prescrição e da possibilidade de cobrança com a inscrição de dívidas prescritas na plataforma do SERASA, devendo o processo, portanto, aguardar o pronunciamento de mérito nos paradigmas perante a Corte Superior.
IV. Dispositivo
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.037, § 9o e 10.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.264; AgInt no REsp 1.603.061/SC, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 21/08/2018; REsp 1.774.262/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, j. 12/11/2018.